Tribunal: TJPA
Processo: 0808566-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808566-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGESANDRO CAETANO CORREA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO IMPUGNADO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No caso, o acórdão embargado merece correção apenas para reconhecer o erro material,
retificando trecho do relatório da decisão embargada,
que merece ser sanado neste instante processual,
sem prejuízo para o entendimento das razões do voto.

4.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

5. Embargos de declaração providos parcialmente.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 20 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por AGESANDRO CAETANO CORREA contra acórdão de minha lavra constante no id. 11050751, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO VISANDO A EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DESSES TEMAS NESTE GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO, EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DE DILAÇÃO PROVATÓRIA. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE, CONCERNENTE A SUA NÃO RESPONSABILIDADE FISCAL, QUE CARECE DE MAIORES PROVAS. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM SEU FAVOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em síntese, o embargante, sob o id. 11625560, págs. 2/10, sustentou omissão e erro material no julgado impugnado, conforme expôs.

Aduz que no relatório do acórdão, afirmou diretamente o contrário da petição de agravo de instrumento, e, vista a existência do mencionado vício, fosse realizada sua correção.

Fala da existência de omissão no acórdão recorrido, que não fundamentou o porquê das provas elencadas na exceção de pré-executividade não se constituírem em prova pré-constituída.

Fala ainda da necessidade de ser observada a necessidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Prequestionou à matéria.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 11802276, págs. 1/33), sustentando, em síntese, da inexistência de omissão, contradição e/ou obscuridade.

Diz que, no caso, a decisão recorrida não apresenta nenhum dos requisitos exigidos pelo art. 1.022, do CPC, e, pelo contrário, fala que foi devidamente debatida e fundamentada, estando de acordo com a jurisprudência vinculante do STJ.

Expõe o embargado que o C. STJ já pacificou o entendimento de que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória” - Sumula nº 393.

Arrola entendimento jurisprudencial que entende pertinente a tese que expõe.

Aduz que descabe o reexame da matéria, visto que sobre ela inexiste omissão, obscuridade ou contradição, ensejando, pois, a rejeição dos embargos, em consonância com remansosa jurisprudência pátria sobre o tema.

Requer, ao final, o total desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposto erro material e omissão na decisão impugnada.

Data máxima vênia, assiste razão parcial ao embargante, o que explico de maneira didática, objetiva e pormenorizada a seguir.

-
Erro material
:

Em relação ao erro material indicado, de que trecho do relatório do acórdão que está em sentido contrário do que foi exposto na petição de agravo de instrumento, acolho esse ponto, retificando trecho do relatório, fazendo constar que: “ ...
NÃO
foram incluídos, na CDA, os nomes dos sócios da empresa.”, sem prejuízo para o entendimento das razões do voto.

-
Omissão
:

Em relação a suposta omissão no julgado embargado, entendo não prosperar, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento de todos os argumentos por ele deduzidos em seu recurso.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se aferir da leitura do seguinte trecho da decisão:

“Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que rejeitou Exceção de Pré-executividade oposta pelo ora recorrente.

Pelo que se observa dos autos,
trata, a matéria de fundo do feito originário,
sobre a exclusão do agravante da Ação de Execução Fiscal aforada pelo Estado do Pará, ora agravado, em desfavor de empresa em que o recorrente figurava como sócio, motivo pelo qual a ele (agravante) foi redirecionada a demanda, e ainda o cabimento de honorários advocatícios no incidente de Exceção de Pré-executividade.

Observando o
decisum
agravado, verifica-se que tais matérias - exclusão do agravado da execução e honorários advocatícios na Exceção de Pré-executividade - não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual deixo de apreciá-las sob pena de supressão de instância.

Ressalto, a respeito dos itens citados, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou eventual desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas concernentes ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância.

Acerca do incidente de Exceção de Pré-executividade é de todos sabido que é uma criação da doutrina e da jurisprudência, e que tem cabimento quando atendidos seus requisitos específicos, conforme bem pontuou o juízo de origem ao dizer que
“Assim, a chamada Exceção de Pré-Executividade só tem cabimento nos casos em que o juiz pode conhecer da matéria de ofício ou quando ocorrer evidente nulidade do título que lastreia a execução, verificável sem que haja necessidade de dilação probatória ou de contraditório.”

É cediço que a invalidade da Execução Fiscal necessita de prova pré-constituída que devem ser apresentadas pelo excipiente, o que nos autos, ao que parece, não constam, conforme muito bem pontuou a respeito o juízo de piso ao afirmar que
“Por fim, é de se ressaltar que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juízo. Analisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a Execução Fiscal em curso. Assim, mostra-se incabível a presente Exceção de Pré-Executividade.”

Sobre a matéria, assim já se pronunciou o STJ:

“Tributário. Redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. Exceção de pré-executividade. Questões que demandam dilação probatória. Impossibilidade. 1. A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita as matérias passíveis de ser deduzidas na exceção de pré-executividade, independentemente da garantia do juízo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios dependeria de produção de provas, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade. 3. Recurso especial improvido. (REsp n. 824.393-RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 14.5.2007).”.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -Presidência/STJ. (REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).”

Sendo assim, diante desse contexto, não vislumbro a relevância da fundamentação invocada pelo recorrente, hábil a repercutir favoravelmente à seu pleito, dado que a demanda por ele oposta carece de dilação probatória, incabível na espécie
.”.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração

opostos, dou-lhes provimento parcial, apenas para corrigir erro material, nos termos da fundamentação lançada, mantendo, integralmente, os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 20 de março de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023